Tribunal: TJDFT
Processo: 0728146-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS JUNTO AO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA, DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do processo de execução de número 0002844-51.2014.8.07.0004, indeferiu a reiteração de diligências de pesquisa no SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD pleiteadas pela parte agravante. Irresignada, requereu a parte agravante a reforma da decisão a fim de que seja deferido o pedido de nova pesquisa ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, fundamentando, em suma, no sentido de que haveria prazo razoável desde a última consulta e que não poderia ter ocorrido o indeferimento da diligência e seu condicionamento a prévia comprovação de alteração da situação econômica da parte agravada, aduzindo ainda que a execução prossegue no interesse do credor e também da justiça, bem como que, em homenagem ao princípio da cooperação, deveria ser assegurada a intervenção judicial com a expedição dos ofícios de praxe.
2. Acerca da reiteração do pedido voltado às pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ admite a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade. Tal entendimento também deve ser aplicado aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, desde que haja lapso temporal relevante entre o último procedimento e o novo pedido, ou indícios de modificação na situação econômica do executado que justifiquem a razoabilidade da medida a ser novamente adotada.
3. Havendo lapso temporal razoável, não há óbice para a reiteração das consultas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da duração razoável do processo, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido para que sejam efetuadas as pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.